Tribunal: STF
Processo: ARE 1351322
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao agravo, sob o entendimento de que, apesar da afirmação da existência de repercussão geral, o recorrente não logrou êxito em demonstrar as razões pelas quais entende que a questão constitucional versada nos autos seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    Ademais, ao caso, foram aplicados os Temas 339 e 660, ambos da Sistemática de Repercussão Geral. Por fim, no tocante à prescrição, impôs-se, com base no julgamento do HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, como marco interruptivo, o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, motivo pelo qual foi afastada a incidência da prescrição punitiva.



    O embargante sustenta, genericamente, a ocorrência de omissões, contradições e obscuridade e requer que seja apontado se: 



    “1 – o fato do recorrente ter sido condenado sem devido processo legal não configura preenchimento do requisito de repercussão geral; 



    2 – se o fato do recorrente ter sido condenado sem observância da ampla defesa, do contraditório não configura preenchimento de requisito de repercussão geral que externe interesse geral; 



    3 – se o fato do recorrente ter sido condenado sem que a Constituição Federal tenha sido obedecida não configura preenchimento de requisito de repercussão geral que externe interesse geral; 



    4 – se todas as questões acima indagadas não se apresentam como essenciais e relevantes ao ponto de serem analisadas pelo Egrégio STF; 



    5 – se a falta de observância dos ditames da constituição não configuram matéria de interesse geral que externe interesse geral; 



    6 – o respeitável julgado foi omisso ao determinar qual seria afinal o prazo prescricional do presente fato que se julgou típico, tendo em vista que os fatos ocorreram em 2016 e a tipificação reclama o prazo prescricional de 2 anos, pelo que se requer que também se sane a aludida omissão.” (pág. 2 do documento eletrônico 52).



    Além disso, alega que houve o devido preenchimento dos requisitos necessários para o conhecimento do apelo extremo, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da Súmula 279/STF. 



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando a decisão recorrida contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada.



    No presente caso, a decisão embargada negou seguimento ao agravo com apoio na deficiência da fundamentação da existência da repercussão geral, na aplicação dos Temas 339 e 660 da sistemática de RG e na aplicação da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quanto ao marco interruptivo da prescrição. 



    O ora recorrente, todavia, sequer tratou da decisão embargada, cingindo-se a, de forma superficial, reiterar argumentos de mérito consignados no recurso extraordinário.



    Ademais, como o recurso de agravo teve seu seguimento negado em virtude do não preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não há falar em omissão quanto a questões relativas ao mérito. 



    Assim, evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, o embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria. 4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator